Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018740-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0001-01 (APELANTE), FABIO LUIS DE LUCA - CPF: 956.403.630-53 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), CLAUDIO MURADAS STUMPF - CPF: 562.823.620-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM EMPRESA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA. ICMS. INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de desconstituir o Auto de Infração nº 384.1700.0037.2018.106, lavrado sob a acusação de interrupção indevida do diferimento do ICMS em operações comerciais realizadas com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – EPP, no valor de R$ 186.181,44. A autora alegou boa-fé nas operações, inexistência de simulação e ausência de responsabilidade tributária, bem como requereu, sem sucesso, a produção de prova pericial contábil e fiscal, sustentando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de produção de prova pericial contábil e fiscal configura cerceamento de defesa em ação anulatória de débito fiscal que envolve alegações técnicas e complexas; (ii) definir se a documentação apresentada pela autora, relativa às operações com empresa posteriormente considerada inidônea, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial técnica requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa quando o objeto da demanda exige apuração técnica especializada, e a sentença é proferida com base em suposta insuficiência probatória.

4. A controvérsia envolve aspectos de natureza técnico-contábil, como a efetividade das operações mercantis, a regularidade dos documentos fiscais e a idoneidade dos pagamentos, cuja comprovação demanda análise pericial, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova requerida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa em casos em que o juízo indefere, sem fundamentação adequada, a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

6. A negativa de produção da prova pericial, sob justificativa genérica de suficiência documental, sem apreciação crítica da pertinência da prova técnica, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial contábil e fiscal em ação anulatória de débito tributário quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado.

2. A negativa de instrução probatória sem motivação idônea, em prejuízo à parte que visa demonstrar fatos constitutivos do seu direito, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. É necessária a reabertura da instrução processual quando a prova técnica requerida é adequada e potencialmente esclarecedora da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória manejada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual se buscava a nulidade da Notificação/Auto de Infração – NAI nº 384.1700.0037.2018.106 e a restituição de valores recolhidos, referentes a operações com produtos agropecuários submetidas a diferimento (período fiscalizado de 01/01/2013 a 31/03/2018).

Na petição inicial, a autora narrou que atua na exploração agropecuária (soja e milho), com matriz em Panambi/RS e filial em Sapezal/MT, é contribuinte regular do ICMS e recolhe contribuições ao FETHAB e FACS; aduziu que a autuação teve por pano de fundo a chamada operação
“Crédito Podre”
(investigação envolvendo a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda.), mas que a Fockink é idônea e apresentou documentação fiscal idônea (venda por ordem – CFOP 5118 – e remessa por conta e ordem – CFOP 6923), validada via SINTEGRA, comprovando as operações realizadas em dez/2016 e jan/2017 e os respectivos recebimentos, razão pela qual a imputação fiscal seria indevida. Postulou, assim, a nulidade do lançamento e a repetição dos valores pagos. (Id. 298870481).

No âmbito administrativo, a fiscalização instaurou o Processo de Ação Fiscal nº 5467261/2018, com Intimação Fiscal SNE nº 206311/659/68/2018 (07/05/2018), requisitando documentação sobre vendas de milho à empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. (dez/2016–jan/2017; valor total aproximado de R$ 518.400,00), sob advertência de que a não comprovação ensejaria a cobrança do ICMS por interrupção do diferimento; a intimação traz demonstrativo das NF-e emitidas (quantidades, CFOP e valores) e deu ensejo à lavratura do NAI nº 384170000372018106 em 31/07/2018. (Id. 298870469).

Contra o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação administrativa (Processo nº 5526333/2018), na qual refutou a acusação de
“interrupção do diferimento”
e questionou a capitulação, multas e fundamentos da autuação; a decisão administrativa, todavia, manteve a cobrança, destacando que a acusação versou falta de recolhimento do ICMS devido por interrupção do diferimento em dez/2016 e jan/2017, com multa calculada nos termos da Lei 7.098/1998.

Em contestação no feito judicial, o Estado de Mato Grosso sustentou a legalidade do lançamento, enfatizando a interrupção do diferimento do ICMS, a suficiência dos elementos colhidos em ação fiscal específica e a inexistência de nulidades, pugnando pela improcedência da ação. (Id. 298870464).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos: o Juízo entendeu que o conjunto probatório não infirmou a regularidade do lançamento por interrupção do diferimento, reputando incabível a anulação pretendida e, por consequência, também a restituição pleiteada.

Irresignada, a AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA. interpôs apelação, na qual reitera a narrativa fática, sustenta nulidades do auto de infração (motivação deficiente, impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos à cassação de inscrição de terceiro, ausência de demonstração de proveito econômico da autora e afronta à boa-fé), pugna pela exclusão ou redução da penalidade e requer a restituição dos valores pagos, com correção e juros, admitida compensação (Súmula 461/STJ). Também argui, em síntese, a indevida transferência de responsabilidades de fiscalização para a autora. (Id. 298870488).

O Estado apresentou contrarrazões, repelindo alegações de cerceamento de defesa (provas reputadas desnecessárias), reafirmando a legalidade do lançamento por interrupção do diferimento e a consonância da sentença com a legislação aplicável, requerendo a manutenção do
decisum
. (Id. 298870493).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta pela inexistência de interesse público qualificado a justificar sua intervenção como custos legis, deixando de emitir parecer de mérito. (Id. 314442864).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se pretende a desconstituição do Auto de Infração n.º 384.1700.0037.2018.106, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que resultou na constituição de crédito tributário decorrente da interrupção do diferimento do ICMS em operações realizadas com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – EPP.

O processo foi submetido a julgamento na sessão do dia 14 de outubro de 2025, ocasião em que, após a leitura do relatório, foi concedida a palavra ao ilustre causídico legalmente constituído para a defesa da parte apelante, que realizou sustentação oral técnica e contundente, destacando aspectos relevantes quanto à violação do contraditório, à ausência de provas diretas sobre a alegada simulação fiscal e à indevida responsabilização tributária em face de contribuinte que, segundo defende, agiu com boa-fé e diligência.

À vista
das relevantes
argumentações suscitadas oralmente, pedi vênia aos eminentes pares para suspensão do julgamento, a fim de proceder à revisitação aprofundada dos autos, com especial atenção à matéria preliminar suscitada no recurso, qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil e fiscal.

Retomando o julgamento nesta data, passo à análise da preliminar arguida.

É incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, requereu expressamente, em mais de uma oportunidade, a produção de prova pericial técnica, alegando a necessidade de demonstração, por meio de contabilidade especializada, da efetividade das operações mercantis, da regularidade da emissão das notas fiscais e da idoneidade dos pagamentos recebidos. Tal pleito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o conjunto probatório já seria suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, entendo que o caso demanda revisão dessa decisão.

A matéria objeto do presente litígio, lançamento tributário decorrente da alegada simulação de operações comerciais e responsabilização do contribuinte pelo ICMS em razão da interrupção do diferimento, é notoriamente complexa sob o ponto de vista técnico-contábil e fiscal. Exige-se, portanto, a adequada instrução do feito com a produção da prova pericial solicitada, capaz de esclarecer aspectos essenciais da controvérsia, notadamente: a efetiva entrega da mercadoria, a regularidade dos pagamentos realizados e a adequação fiscal das notas emitidas (inclusive quanto ao CFOP utilizado e seu enquadramento legal).

No caso concreto, a parte autora apresentou documentos fiscais emitidos com
CFOPs
5118 e 6923, comprovantes de pagamentos bancários realizados por terceiros autorizados, e documentos internos relativos ao protocolo de conformidade fiscal. Sustenta que tais elementos, conjugados com a ausência de demonstração de dolo, fraude ou simulação, seriam suficientes para afastar a responsabilidade que lhe foi imputada.

Contudo, a verificação da validade substancial e eficácia material dessas operações exige análise técnico-pericial, sendo inviável o julgamento antecipado sem que se oportunize à parte a produção da prova de maior aptidão para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento imotivado ou prematuro da produção de prova pericial e posterior improcedência do pedido, pode configurar cerceamento do direito de defesa, especialmente quando se trata de questão que demanda conhecimento técnico especializado. Nesse sentido:

"há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo" (REsp 2.196.200/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe
16/06/2025). No mesmo sentido: configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e posterior improcedência do pedido em face da ausência da prova que se pretendia produzir" (
AgInt
no
AREsp
2.767.647/SP, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
28/08/2025).

Ambos os precedentes reforçam o dever do juízo de primeiro grau de oportunizar às partes a produção das provas requeridas,

mormente quando estas se mostram pertinentes e potencialmente elucidativas das alegações controvertidas, como ocorre no presente caso. A negativa de tal oportunidade compromete frontalmente o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais norteadores do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que o indeferimento da prova pericial foi fundamentado apenas na alegação genérica de suficiência documental, sem que houvesse apreciação crítica dos documentos apresentados pela autora, tampouco análise da pertinência técnica da prova requerida. Tal omissão compromete o equilíbrio processual e configura vício que invalida a sentença proferida, ante a flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Por todo o exposto, e com base nos fundamentos ora delineados, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da sentença proferida, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e oportunizada a realização da prova pericial contábil e fiscal, nos moldes do requerido pela parte autora, com regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.